Tribunal: STF
Processo: ARE 1475710
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RENÚNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RPV. ERRO DE CORRELAÇÃO ENTRE A DATA BASE DO DÉBITO E ADATA DO TETO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DÉBITO DE 2015 E TETO DE 2019. CORREÇÃO. RENÚNCIADO EXCEDENTE. DEPÓSITO PARCIAL. DIFERENÇA A COMPLEMENTAR. 



    Uma melhor análise revela que é caso de revogar o efeito suspensivo concedido a este agravo e de negar provimento ao recurso da Fazenda Estadual, mantida a decisão interlocutória de primeiro grau. Há três momentos relevantes a serem considerados que são a data para a qual o débito foi inicialmente estabelecido, em 2015, a data em que requerido o cumprimento de sentença, em 2019, e a data do pagamento (parcial) feito pela Fazenda, em 2020. 



    Não há dúvida, com base nos expressos termos da r. sentença que julgou a impugnação da Fazenda, bem como com base no cálculo de liquidação e nas informações prestadas pelos credores para cadastramento do crédito, que os valores foram, originalmente, apurados para o ano de 2015. Independentemente da data em que encaminhada a RPV, a requisição se faz com informação do valor e da respectiva data base, o que orientará a atualização e acréscimo de juros para o momento do efetivo pagamento e para apuração de eventual saldo credor. Houve equívoco dos credores ao utilizar o teto de 2019 (momento do pedido de cumprimento de sentença dos honorários) para valores referentes a 2015. Em qualquer cenário, o valor nominal da dívida não pode ser desatrelado da data para a qual foi apurado. A renúncia, por sua vez, é balizada pelo teto legal. Ninguém haverá de renunciar a mais do que a lei impõe, salvo para se dar por satisfeito e encerrar a cobrança. Houve, claramente, erro na correlação entre valor requisitado e data base, o que foi admitido por ambas as partes. Desta forma, bem andou o magistrado, com a decisão agravada, que pôs nos trilhos o cumprimento de sentença ao estabeleceu as bases corretas para apuração de saldo devedor da RPV. Acolheu os cálculos dos credores, de fls. 111/3, que, corretamente, atualizaram o débito pelo teto de 2015 (R$ 24.124,88), desde novembro de 2015 até a data do depósito parcial (26.6.2020), com juros de mora, excluído o período de graça de 60 dias. De tal montante, abatido o valor do depósito (R$ 30.586,79), apurou-se o valor em aberto de R$ 14.673,92 (fls. 111/3, dos autos de origem). É caso de revogação da antecipação de tutela recursal, pela qual se concedeu efeito suspensivo ao agravo, e de se negar provimento ao recurso. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 4, p. 2-3).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente indica como violados o art. 100, § 3º, da Constituição da República e os arts. 87 e 102, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    3.1. Afirma que “a renúncia é, por definição doutrinária ato unilateral praticado pelo titular do crédito que, manifestando sua vontade expressa ou tacitamente, abre mão de uma situação jurídica subjetiva. Tal instituto difere, portanto, da remissão, ato bilateral que demanda aquiescência do devedor. Por se tratar de ato de disposição, somente pode ser praticado por indivíduos capazes, cuja vontade seja manifestada livre de vícios e recaia sobre direitos patrimoniais. Diante desse cenário, o ato deve ser interpretado estritivamente, pois consiste em exceção ao recebimento integral do crédito, objetivo da celebração de negócios jurídicos. Para tanto, diz o art. 114 do CC: (...)” (e-doc. 12, p. 8).



    3.2. Argumenta que “o ato de renúncia produz efeitos ex nunc, não podendo retroagir para alcançar situações formadas anteriormente. Ao efetuar a disposição o renunciante está ciente de que surgirá um novo termo inicial para incidência dos acréscimos legais, haja vista não ter direito a juros e correção monetária com data retroativa (data-base)” (e-doc. 12, p. 9).



    3.3. Salienta que “pretender que a renuncia opera efeitos ex tunc como querem os exequentes é alcançar um benefício que o ato disposição não confere, qual seja a manutenção do termo inicial dos juros e correção monetária na data da conta homologada e o acesso ao procedimento escorreito dos requisitórios de pequeno valor” (e-doc. 12, p. 9). 



    3.4. Pede o provimento do recurso “para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta o artigo 100, § 2º, da Constituição Federal e o artigo 102, § 2°, do ADCT” (e-doc. 9, p. 15-16).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário sob o fundamento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (e-doc. 14).



    5. A agravante alega que “o Recurso interposto pela Agravante não pode deixar de ser admitido porque não merece acolhida no mérito, tendo o E. Tribunal a quo extrapolado os poderes conferidos para o juízo de admissibilidade e invadido a competência exclusiva desse Colendo Tribunal” (e-doc. 17, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. No recurso extraordinário interposto, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada.



    7.1. Vejamos os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:



    “Repercussão Geral.



    A repercussão geral fica evidenciada, em primeiro lugar, porque uma das partes é a Fazenda Pública. Nesses casos, qualquer que seja o desfecho dado à lide pelo Judiciário, haverá efeitos, ainda que indiretos, para toda a coletividade, ultrapassando-se, assim, os interesses subjetivos da causa. 



    Vislumbre-se, no caso, além disso, inequívoca repercussão jurídica, ante a criação de perigoso precedente jurisprudencial que gera risco de ‘efeito multiplicador’, pois a manutenção do acórdão estimulará adoção de medida idêntica em diversos outros processos de mesma natureza. 



    Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, tendo em vista justamente o efeito multiplicador, capaz de gerar impacto financeiro incalculável. 



    Ademais, do ponto de vista social e político, verifica-se que a decisão afeta o regular funcionamento da Administração Pública e a prestação de serviços essenciais à população. 



    Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.” (e-doc. 12, p. 5).



    7.2. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral, sem a devida fundamentação, não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código Civil. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “Instalou-se certa confusão no cumprimento de sentença. Há três momentos relevantes a serem considerados que são a data para a qual o débito foi inicialmente estabelecido, em 2015, a data em que requerido o cumprimento de sentença, em 2019, e a data do pagamento (parcial) feito pela Fazenda, em2020. 



    Para estabelecimento do valor máximo passível de RPV, interessa apenas o ano, eis que a atualização da UFESP se faz com periodicidade anual. Não há dúvida, com base nos expressos termos da r. sentença que julgou a impugnação da Fazenda, bem como com base no cálculo de liquidação e nas informações prestadas pelos credores para cadastramento do crédito, que os valores foram, originalmente, apurados para o ano de 2015. 



    Independentemente da data em que encaminhada a RPV, a requisição se faz com informação do valor e da respectiva data base, o que orientará a atualização e acréscimo de juros para o momento do efetivo pagamento e para apuração de eventual saldo credor. 



    Houve equívoco dos credores ao utilizar o teto de 2019 (momento do pedido de cumprimento de sentença dos honorários) para valores referentes a 2015. E como disseram os agravados, na petição da Fazenda Estadual, em que alerta para a necessidade de expressassem a renúncia ao que suplantava o teto, de modo a viabilizar a requisição de pequeno valor, o limite a utilizar era o de 2015 quando, com base no valor da UFESP, o teto era R$ 24.124,88.



    (...)



    A renúncia, por sua vez, é balizada pelo teto legal. Ninguém haverá de renunciar a mais do que a lei impõe, salvo para se dar por satisfeito e encerrar a cobrança. 



    Houve, claramente, erro na correlação entre valor requisitado e data base, o que foi admitido por ambas as partes. 



    Desta forma, bem andou o magistrado, com a decisão agravada, que pôs nos trilhos o cumprimento de sentença ao estabeleceu as bases corretas para apuração de saldo devedor da RPV. 



    Acolheu os cálculos dos credores, de fls. 111/3, que, corretamente, atualizaram o débito pelo teto de 2015 (R$ 24.124,88), desde novembro de 2015 até a data do depósito parcial (26.6.2020), com juros de mora, excluído o período de graça de 60 dias. De tal montante, abatido o valor do depósito (R$ 30.586,79), apurou-se o valor em aberto de R$ 14.673,92 (fls. 111/3, dos autos de origem).” (e-doc. 4, p. 7-9).



    8.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RENÚNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.081.021-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 16/03/2018, p. 12/04/2018, grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. Execução contra a Fazenda Pública. Renúncia de valor. Requisição de Pequeno Valor. Salário mínimo. Data da conversão. 3. Preclusão da questão surgida no juízo de origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa indireta. 4. Alegação de negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Tema 339. 5. Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Precedente: ARE-RG 748.371, tema 660. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 832.339-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 08/10/2014, grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator